Tribunal: STF
Processo: Rcl 85237
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 1.012.813/SP, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP), que supostamente teria violado à Súmula Vinculante nº 26.



2. A defesa alega, em síntese, que “que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.” Requer liminarmente a “suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico”, e, no mérito “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”.



3. É o relatório. Decido.



4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



6. A Súmula Vinculante 26 possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



7. O enunciado vinculante tem por objetivo permitir a realização do exame criminológico como condição para a progressão do regime prisional na hipótese de execução de pena privativa de liberdade iniciada antes da vigência da Lei n. 14.843/24, que alterou a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, quando as instâncias de origem, em decisão fundamentada, justificarem a necessidade da realização do exame.



8. No caso dos autos, o reclamante foi condenado a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de estupro de vulnerável. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “o juízo a quo esclareceu a necessidade do exame (criminológico) para análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 69 ‘caput’ e art. 217-A (três vezes) c/c art. 71 ‘caput’ do Código Penal, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade. Sendo certo que, para melhor instrução do pedido e segura decisão, é necessária a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência” (grifos acrescidos).



9. O ministro Otávio de Almeida Toledo, ao conceder liminarmente a ordem de habeas corpus, de ofício, o fez entendendo que “as instâncias ordinárias não lograram  êxito em fundamentar a necessidade de realização da perícia, uma vez que levaram em conta tão somente a gravidade abstrata dos delitos, somada à longevidade de pena remanescente”, registrando ainda “ser assente nesta Corte que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não justificam a negativa da progressão de regime, de modo que o indeferimento somente poderá se basear em fatos ocorridos no curso da própria execução, o que não foi demonstrado pelo acórdão impugnado.” (doc. 2, fls .52)



10. Entendo que não houve afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26, pois a decisão reclamada apenas entendeu que não houve fundamentação adequada para a exigência do exame criminológico. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado (doc. 02, fls. 52):



    “No caso dos autos, contudo, a leitura dos excertos acima transcritos permite concluir que as instâncias ordinárias não lograram  êxito em fundamentar a necessidade de realização da perícia, uma vez que levaram em conta tão somente a gravidade abstrata dos delitos, somada à longevidade de pena remanescente.



     Registre-se ser assente nesta Corte que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não justificam a negativa da progressão de regime, de modo que o indeferimento somente poderá se basear em fatos ocorridos no curso da própria execução, o que não foi demonstrado pelo acórdão impugnado.”



11. Diferentemente do alegado pelo MP/SP, a decisão reclamada não afastou a exigência do exame criminológico, apenas exigiu que houvesse fundamentação idônea para sua realização. Portanto, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 26.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator